Tribunal: TJMT
Processo: 0503176-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503176-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A SUPOSTA IRREGULARIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512856. Ainda, condenou a parte Embargante ao pagamento de verba honorária da parte
ex adversa
, que foi arbitrado em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC c/c §4o, III, do mesmo dispositivo legal (ID: 13767672).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 13767678), que a CDA apresentada na execução fiscal não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que não está mencionada especificamente a disposição da lei em que esta fundamentada, conforme expressamente exigido no art. 202, III, do CTN, b, o que alega macular o próprio título executivo.

Continua afirmando, que a condenação lavrada não poderá subsistir, uma vez que não pode ser fixada nenhuma penalidade, pois não foi desrespeitada nenhuma regra legal, muito menos as que tutelam as relações de consumo.

Ainda, assevera existir excesso de execução e desproporcionalidade da multa imposta, pois a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o Recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todas as normas aplicáveis as instituições bancárias.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja julgado totalmente procedente os Embargos à Execução, e, consequentemente seja afastada a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, pugna pela redução da multa equitativamente, em valor que externe justiça para ambas as partes, levando em consideração a teoria do dano mínimo, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 13767684), requerendo o desprovimento do presente Apelo, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito acima no relatório,
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
pretende a reforma da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que julgou improcedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs a Ação de Execução Fiscal n. 0500974-49.2015.8.11.0041, contra o Recorrente, objetivando o recebimento dos valores constantes da CDA n. 201512865, decorrentes da multa pecuniária fixada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 126368/2015, no valor total de R$ 8.427,07 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos).

O Executado, citado, apresentou caução e interpôs os Embargos à Execução, requerendo a extinção da Ação Executiva, sob a fundamentação de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, regularidade da cobrança da tarifa, excesso e desproporcionalidade da multa imposta.

Após os trâmites legais, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargante, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (ID: 13767672).

Como dito, é contra essa sentença que recorre a empresa, sobre os mesmos fundamentos da inicial.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.

In casu
, não há que falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Cabia ao embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração. 2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

Assim, não há que se falar em reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)”

Diante do desprovimento do presente Apelo, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento), na forma arbitrada na r. sentença, nos termos do §11o, do art. 85, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, e, ainda, determino a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento), na forma arbitrada na sentença, nos termos do §11o, do art. 85, CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021